Tribunal: TJMT
Processo: 1037685-70.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037685-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.883.521-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Pedido de prisão domiciliar humanitária. Apenada em regime fechado. Mãe de criança menor de doze anos. Estudo psicossocial. Ausência de desamparo do menor. Adequado amparo pela avó materna. Reiteração delitiva. Falta grave. Tráfico de drogas praticado no interior da unidade prisional. Situação excepcionalíssima configurada. Inexistência de direito automático. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à apenada que cumpre pena em regime fechado.

2. Fatos relevantes. A agravante é mãe de uma criança menor de 12 anos e sustenta a imprescindibilidade de seus cuidados, alegando vulnerabilidade emocional do menor e saúde debilitada da avó materna, atual guardiã. A reeducanda cumpre pena total unificada de 21 anos e 8 meses por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso, tendo cometido falta grave recente por tráfico de drogas dentro do estabelecimento prisional.

3. A defesa pleiteia a reforma da decisão para conceder a prisão domiciliar com fundamento no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP ou, subsidiariamente, a realização de novo estudo psicossocial.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apenada em regime fechado, mãe de criança menor de doze anos, possui direito à prisão domiciliar quando estudo psicossocial atesta que o menor está devidamente amparado por outro familiar; e (ii) definir se a reincidência e a prática de falta grave consistente em novo crime no interior da prisão configuram situação excepcionalíssima que afasta a substituição da custódia.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, estabeleceu que a prisão domiciliar é a regra para mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, admitindo exceções em casos de crimes com violência ou grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

6. Na execução penal, a concessão da prisão domiciliar a apenadas em regime fechado não é automática, exigindo a demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos e a avaliação da segurança social.

7. O estudo psicossocial realizado por equipe multidisciplinar concluiu que o menor se encontra em ambiente doméstico adequado, estruturado e com assistência integral provida pela avó materna, o que afasta a alegação de desamparo ou vulnerabilidade extrema que justificasse a medida excepcional.

8. O sofrimento emocional decorrente do afastamento materno é consequência inerente ao encarceramento e, por si só, não autoriza a benesse quando a criança está assistida por rede de apoio familiar eficiente.

9. A conduta da agravante, que praticou novo crime de tráfico de drogas no interior da unidade prisional durante o cumprimento da pena, demonstra elevada periculosidade e desrespeito às normas disciplinares, caracterizando situação excepcionalíssima que obsta o benefício.

10. O melhor interesse da criança é preservado ao mantê-la sob cuidados estáveis e protetivos, distanciando-a de cenário de reiteração delitiva e instabilidade evidenciado pela genitora.

11. A realização de novo estudo psicossocial mostra-se desnecessária quando o laudo técnico existente é recente e abrange satisfatoriamente a dinâmica familiar e as condições do menor.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar à apenada em regime fechado, com fundamento na existência de filho menor de doze anos, exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não se justificando quando estudo psicossocial atesta o adequado amparo do menor por outro familiar. 2. A reiteração delitiva e a prática de falta grave consistente em novo crime no interior do estabelecimento prisional configuram situação excepcionalíssima que fundamenta o indeferimento da prisão domiciliar, visando a segurança social e o melhor interesse da criança.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CP, art. 304; CPP, art. 318, V; LEP, art. 117, III; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.18; STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.23; STJ, AgRg no HC n. 769.008/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.22; STJ, AgRg no HC n. 1.012.930/SP, Rel. Conv. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.25; STJ, REsp n. 2.034.017/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.25; TJMT, AgExPe n. 1002519-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 13.05.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do executivo de pena n. 2000323-87.2023.8.11.0064 (SEEU), indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (Id. 324782891, pp. 69-72).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a agravante é mãe de uma criança menor de 12 anos, que se encontra em situação de vulnerabilidade emocional e sofrimento psíquico decorrente da ausência materna, apresentando queda no rendimento escolar e quadros de ansiedade. Alega que a avó materna, atual guardiã de fato, possui saúde debilitada, enfrenta problemas psiquiátricos e sofreu recentemente com o falecimento de outra filha, encontrando-se sobrecarregada. Invoca o princípio da proteção integral da criança e o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. Requer a reforma da decisão para conceder a prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a realização de novo estudo psicossocial (Id. 324782891, pp. 74-86).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o estudo psicossocial comprovou que a criança está devidamente amparada pela avó materna, residindo em ambiente saudável, limpo e estruturado. Ressalta que a apenada cometeu crimes graves, é reincidente e praticou novo delito (tráfico de drogas) dentro da própria unidade prisional, não preenchendo os requisitos subjetivos para a benesse (Id. 324782891, pp. 94-98).

Em juízo de retratação, a Magistrada
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 324782891, pp. 103-104).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do agravo, destacando que o estudo técnico afasta a alegação de desamparo material ou afetivo e que o histórico criminal da agravante (reincidência e cometimento de falta grave recente) configura a situação excepcionalíssima ressalvada pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a concessão da prisão domiciliar. Apresentou, ademais, a seguinte ementa:

“Síntese Ministerial: Agravo em execução penal. Pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo a quo. Insurgência defensiva. Pretensão de concessão do benefício com fundamento na existência de filho menor de 12 anos sob os cuidados da avó materna idosa. Art. 117, III, da Lei de Execução Penal e art. 318, V, do Código de Processo Penal. Ausência dos requisitos legais. Estudo psicossocial que atesta o adequado amparo do menor pela avó materna. Criança em ambiente doméstico estruturado, com acompanhamento escolar regular, assistência psicológica e participação em atividades esportivas. Inexistência de situação de desamparo ou vulnerabilidade material que justifique a excepcional medida. Questões emocionais inerentes ao afastamento materno que não configuram, por si sós, circunstância excepcionalíssima. Histórico criminal desfavorável da agravante, condenada por três crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso, com pena remanescente superior a 18 anos. Regressão de regime durante o cumprimento da pena pela prática de novo delito. Reincidência específica que evidencia a reiteração delitiva e desaconselha a concessão do benefício. Aplicação dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP, que admite exceções à regra geral de substituição. O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Id. 336590359).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária à apenada
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
, que cumpre pena em regime fechado, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos, alegando a imprescindibilidade de seus cuidados e a fragilidade da saúde da avó materna, atual guardiã.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que, com acerto, indeferiu o benefício.

O Supremo Tribunal Federal, no
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, consolidou a diretriz de que a prisão domiciliar deve constituir a regra para gestantes e mães de crianças menores de 12 anos, admitindo-se exceções estritas (crimes cometidos com violência ou grave ameaça, crimes contra descendentes ou situações excepcionalíssimas concretamente fundamentadas). Trata-se de diretriz de observância obrigatória, ressalvadas as exceções expressamente admitidas, devendo ser observada pelos órgãos judicantes (art. 927 do CPC, aplicado subsidiariamente).

Além disso, no plano normativo, a pretensão se ampara no art. 117, III, da Lei de Execução Penal e no art. 318, V, do Código de Processo Penal, interpretados à luz do princípio da proteção integral (art. 227 da CF) e do melhor interesse da criança (arts. 3º e 4º do ECA). Contudo, tais dispositivos, especialmente no contexto de cumprimento de pena em regime fechado, não afastam a necessidade de demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da adequação subjetiva da apenada, sob pena de descaracterizar a própria lógica excepcional da prisão domiciliar na execução.

No âmbito da execução penal, para apenadas em regime fechado, como é o caso da agravante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão da prisão domiciliar (art. 117 da LEP c/c art. 318 do CPP) não é automática, exigindo a demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos e a ausência de riscos sociais. Confira-se:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, situação esta afastada pelas instâncias ordinárias, que, em análise soberana sobre o contexto fático-probatório dos autos, concluíram não haver nos autos nenhuma constatação de que os filho menores da Agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023).

“(...) 1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.). 2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 769.008/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022).

Destaco que, em execução definitiva, a prisão domiciliar em regime diverso do aberto configura providência de caráter excepcional, dependente de juízo de ponderação entre o melhor interesse do menor e a finalidade preventiva e ressocializadora da pena, bem como a segurança social. Em tal contexto, a aferição dos requisitos subjetivos — conduta carcerária, histórico de reiteração e eventual falta grave — assume relevo, pois evidencia se a substituição do cárcere por recolhimento domiciliar preserva a finalidade da execução e não importa em risco concreto de reiteração delitiva.

No caso em apreço, a decisão agravada, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, analisou com precisão os elementos dos autos e concluiu pelo indeferimento do pleito, em fundamentação que merece ser mantida por sua correção.

Transcrevo os principais trechos do
decisum
:

“(...)

No caso em analise, constata-se que fora realizado estudo psicossocial com a recuperanda, seq. 27, restou demonstrado que a criança não se encontra desamparada de cuidados, vistos que reside com a avó materna Sra. Maria a qual possui condições de garantir os cuidados necessários a criança.

Dessa forma, analisando detidamente o pleito defensivo, verifico que não restou demonstrado nos autos alteração no quadro fático a ponto de ser recomendável a soltura da apenada em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filho menor não implica em garantia imediata da benesse.

(...)

Ademais, em analise aos autos de execução a sentenciada restou condenada a pena total de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses, pela pratica dos crimes de trafico de drogas, associação para o trafico e falsificação.

Além disso, verifica-se que a apenada reincidiu na pratica de novo delito no curso do cumprimento da pena e encontra-se presa preventivamente nos autos da ação penal de n. 1036206- 04.2023.8.11.0003, fatos este que demonstram a inaptidão da apenada em dar continuidade ao cumprimento da pena em regime mais brando.

Diante o exposto, denota-se que a peculiar condição da recuperanda diante dos fatos não autorizam a substituição da prisão por prisão domiciliar.

(...)”
(Id. 324782886, pp. 108-109).

A decisão está correta e alinhada às provas dos autos. A defesa alega que a criança está em vulnerabilidade e que a avó não possui condições de exercer a guarda. Contudo, o estudo psicossocial realizado por equipe multidisciplinar da Prefeitura de Alto Taquari/MT (Id. 324782891, pp. 38-40), prova técnica e imparcial, lavrado por psicóloga e assistente social, em data recente (agosto de 2025), concluiu exatamente o oposto.

O relatório é claro ao descrever que:

“(...)

A análise das informações levantadas aponta que a criança Arthur se encontra em ambiente doméstico adequado, em condições de higiene, organização e estrutura habitacional satisfatórias. A avó materna demonstra exercer o papel de cuidadora de forma atenta e responsável, assegurando a frequência escolar, acompanhamento de saúde e inserção em atividades esportivas, favorecendo o desenvolvimento integral da criança.

Apesar das dificuldades financeiras, a família vem conseguindo manter os cuidados básicos de Arthur, embora seja perceptível a sobrecarga emocional da avó diante da responsabilidade exclusiva. O aspecto que requer maior atenção refere-se ao estado emocional da criança, diante da ausência materna, que se traduz em sentimentos de tristeza e vulnerabilidade psíquica, demandando continuidade do acompanhamento especializado.

(...)”
(Id. 324782891, pp. 39-40).

Cumpre salientar que o estudo psicossocial constitui prova técnica produzida por equipe multidisciplinar, com observação direta do contexto familiar e da rotina do menor, razão pela qual goza de especial aptidão para elucidar a existência (ou não) de vulnerabilidade extrema e desamparo, superando alegações genéricas ou impressões subjetivas. Assim, ausente indicação de vício metodológico, contradição interna ou fato superveniente relevante, não se justifica afastar suas conclusões.

Portanto, não há desamparo. O sofrimento emocional da criança, embora lamentável, é uma consequência natural e esperada do encarceramento da mãe, mas não se traduz, por si só, na situação de vulnerabilidade extrema que autorizaria a excepcional concessão da prisão domiciliar, especialmente quando a criança está devidamente assistida por outro familiar.

Com efeito, o paradigma do Supremo Tribunal Federal não estabelece automatismo, mas sim presunção favorável sujeita a controle de adequação no caso concreto. A proteção integral não se confunde com a satisfação imediata do interesse do adulto responsável; antes, demanda avaliar qual arranjo efetivamente preserva o desenvolvimento da criança. Se o menor se encontra assistido por familiar com rotina, cuidados e acompanhamento escolar/psicológico, a medida excepcional só se justifica quando demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos e a inexistência de circunstâncias desaconselhadoras.

Outro ponto fulcral que obsta a concessão do benefício é o comportamento da própria agravante, que se enquadra perfeitamente nas situações excepcionalíssimas ressalvadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme se extrai do executivo de pena,
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
cumpre uma pena total unificada de 21 anos e 8 meses de reclusão. Ressalte-se que, embora a decisão agravada anteriormente transcrita mencione pena total de 15 anos e 10 meses, o registro executório indica pena total atualmente unificada no patamar acima referido, proveniente da soma de condenações por cinco infrações penais, distribuídas em três processos distintos:

- Processo n. 1027835-85.2022.8.11.0003: condenação por uso de documento falso (art. 304, CP), com pena de 2 anos, e por tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), com pena de 5 anos e 10 meses;

- Processo n. 1036206-04.2023.8.11.0003: condenação por tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), com pena de 5 anos e 10 meses. Neste caso específico, a sentenciada foi considerada reincidente específica; e

- Processo n. 1000489-86.2022.8.11.0092: condenação por associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06), com pena de 3 anos, e por tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), com pena de 5 anos.

Em suma, a reeducanda foi condenada três vezes pelo crime de tráfico de drogas, uma vez por associação para o tráfico e uma vez por uso de documento falso. Atualmente, ela cumpre a pena em regime fechado.

Cumpre-me destacar, ademais, que em 27 de setembro de 2023, enquanto já cumpria sua pena, foi presa em flagrante no interior da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis, acusada de receber entorpecentes para fins de tráfico interno, ocasião em que, posteriormente, foi condenada nos autos n. 1036206-04.2023.8.11.0003 (Id. 324782887, pp. 155-206).

Este fato, que ensejou a instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD n. 016/2023) e o reconhecimento de falta grave (Id. 324782886, pp. 12-23), demonstra a alta periculosidade da agravante e seu total desrespeito às normas legais e disciplinares, mesmo sob a custódia do Estado. A prática de tráfico de drogas
intra muros
revela audácia e comprometimento com a atividade criminosa incompatíveis com a concessão de um benefício fundado na confiança, como a prisão domiciliar.

Nessa linha, a substituição do cárcere por prisão domiciliar, em cenário de reiteração e falta grave, compromete a avaliação de adequação subjetiva e evidencia risco concreto de repetição de condutas ilícitas, incompatível com a excepcionalidade do benefício e com o ambiente protetivo recomendado ao menor.

Permitir que a agravante cumpra pena em casa, nesse contexto, não se mostra compatível com o caráter excepcional da medida, potencializando a possibilidade de reiteração delitiva e trazendo prejuízo ao ambiente protetivo que se busca resguardar, expondo a criança a cenário de instabilidade e vulnerabilidade incompatível com o seu melhor interesse.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao negar o benefício em casos de reiteração delitiva e falta grave, por configurar a situação excepcionalíssima que autoriza a manutenção da custódia em regime fechado:

“(...) A prática de novo crime durante a execução penal indica inadequação ao benefício de regime menos gravoso, inviabilizando a concessão da prisão domiciliar. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1002519-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 13.05.2025, DJe 20.05.2025).

No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência da Corte Superior:

“(...) A substituição por prisão domiciliar é inviável em casos de situação excepcional que comprometa a segurança dos filhos menores, conforme jurisprudência do STF e STJ. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.012.930/SP, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 10.09.2025).

“(...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática de falta grave durante a execução penal enseja a regressão de regime prisional, bem como a revogação da prisão domiciliar, as quais não constituem dupla punição, não se configurando o bis in idem. 5. O acórdão do Tribunal de origem está em desacordo com a jurisprudência consolidada, que não admite a manutenção do regime semiaberto em casos de falta grave. (...)”
(STJ, REsp n. 2.034.017/MG, Rel. Min Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025).

Ademais, cumpre ressaltar o paradoxo contido na tese defensiva. Invoca-se o melhor interesse da criança para pleitear a concessão de um benefício a uma genitora que, mesmo sob a custódia do Estado, demonstrou persistir na senda delitiva, praticando novo crime de tráfico de drogas no interior da unidade prisional.

A concessão da prisão domiciliar, nesse cenário, não apenas ignoraria a elevada periculosidade da agravante, como também fragilizaria o ambiente doméstico que hoje se mostra capaz de assegurar cuidados e rotina à criança, à luz do estudo técnico constante dos autos. O verdadeiro resguardo ao melhor interesse do menor, portanto, reside em mantê-lo sob os cuidados estáveis e protetivos da avó, longe do contexto de reiteração delitiva evidenciado pela agravante.

Quanto ao pedido subsidiário de realização de novo estudo psicossocial, entendo-o desnecessário. O relatório constante dos autos é recente (agosto de 2025) e abordou de forma completa a dinâmica familiar. O falecimento da tia da criança, embora seja um evento trágico que certamente impactou a família, não altera a conclusão técnica de que a avó materna continua a prover os cuidados necessários ao neto.

A reiteração de estudo psicossocial exige demonstração concreta de alteração fática relevante ou de insuficiência/deficiência do laudo já produzido, sob pena de transformar medida técnica em diligência meramente protelatória. Na hipótese, o relatório é recente e abrangeu a dinâmica familiar, a rotina escolar, a rede de apoio e os aspectos emocionais do menor, não havendo elemento objetivo novo que imponha sua renovação.

Dessarte, a decisão agravada está em perfeita sintonia com as provas dos autos e com a jurisprudência dominante, pois, de um lado, o estudo psicossocial afastou a tese de desamparo da criança e, de outro, o histórico criminal e a conduta da agravante durante a execução da pena demonstram sua elevada periculosidade, configurando a hipótese excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026